Tribunal: TJSP
Processo: 1000344-42.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bens imóveis em condomínio – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Ação de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de bens imóveis cuja partilha já foi determinada nos autos da ação de divórcio – Cabimento de indenização pelo uso da quota-parte pertencente à autora – Fato

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de arbitramento de aluguel – Bens imóveis em condomínio – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Ação de arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de bens imóveis cuja partilha já foi determinada nos autos da ação de divórcio – Cabimento de indenização pelo uso da quota-parte pertencente à autora – Fato de o réu ocupar um dos imóveis com sua oficina e residir no outro com duas filhas do ex-casal e um neto que não o isenta do pagamento de indenização pelo uso dos bens comuns, tampouco influi no cálculo do valor da indenização devida – Cálculo do valor dos aluguéis, contudo, que deverá ser feito em fase de liquidação de sentença, por arbitramento – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000344-42.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante JOAQUIM
PAULO MARQUES, é apelada NANCI FERRAZ DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000344-42.2019.8.26.0472 - Voto no 36.517
2
Apelação Cível no 1000344-42.2019.8.26.0472 – Porto Ferreira
Apelante: Joaquim Paulo Marques
Apelada: Nanci Ferraz de Barros
Juiz Prolator: Rayan Vasconcelos Bezerra
TJSP (Voto no 36.517)
Apelação Cível.
Ação de arbitramento de aluguel
Bens imóveis em
condomínio Sentença de parcial procedência Recurso
de apelação interposto pelo réu Ação de arbitramento
de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de
bens imóveis cuja partilha já foi determinada nos autos
da ação de divórcio Cabimento de indenização pelo uso
da quota-parte pertencente à autora
Fato de o réu
ocupar um dos imóveis com sua oficina e residir no outro
com duas filhas do ex-casal e um neto que não o isenta do
pagamento de indenização pelo uso dos bens comuns,
tampouco influi no cálculo do valor da indenização
devida
Cálculo do valor dos aluguéis, contudo, que
deverá ser feito em fase de liquidação de sentença, por
arbitramento Recurso provido em parte.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
1. Trata-se ação de arbitramento de aluguel movida por
Nanci Ferraz de Barros em face de Joaquim Paulo Marques, alegando, em
síntese, que as partes foram casadas e se tornaram coproprietárias dos bens
imóvelis descritos na inicial (fls. 02), cuja partilha já foi determinada na ação
de divórcio do casal. Contudo, o condomínio sobre os imóveis ainda não foi
extinto, permanecendo o réu na posse exclusiva dos bens. Postula, assim, a
condenação do réu ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo dos bens
comuns.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
R. Sentença de fls. 169/171, para o fim de “condenar o réu a pagar à autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000344-42.2019.8.26.0472 - Voto no 36.517
3
pelo uso exclusivo dos bens comuns, indenização mensal equivalente a 50%
do valor de locação do imóvel, deduzidos eventuais gastos com impostos (à
razão de 50% para cada um), em valor individual de R$ 600,00, totalizando
a quantia mensal de R$ 1.200,00. A indenização será devida desde a citação
e enquanto perdurar o uso exclusivo do bem, e será acrescida de correção
monetária pela tabela do TJSP desde o vencimento de cada parcela e juros
legais de mora de 1% a.m, a partir da citação. As vencidas deverão ser
pagas de uma só vez e as vincendas todo dia 10 de cada mês” (fls. 170). Face
à sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação referente aos primeiros doze aluguéis, ressalvados os benefícios
da justiça gratuita.
Embargos de declaração foram acolhidos parcialmente pela
R. Decisão de fls. 186/187, para o fim de “deferir a antecipação dos efeitos
da tutela, a fim de que o pagamento da indenização mensal à autora, fixada
pelo uso exclusivo dos bens pelo réu, seja feito de imediato” (fls. 186).
Apela o réu, alegando, em síntese, que efetivamente usufrui
de 1⁄4 dos bens comum do ex-casal, já que reside em um dos imóveis
juntamente com as duas filhas que teve com a autora e um neto, e o outro
abriga sua oficina mecânica, que atualmente é gerida pelo neto, já que se
encontra aposentado (fls. 190/198).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
216223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000344-42.2019.8.26.0472 - Voto no 36.517
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento em parte.
Conforme consta dos autos, a autora e o réu se tornaram
coproprietários dos imóveis descritos na inicial (fls. 02/03) durante o período
do matrimônio, ficando acertado nos autos da ação de divórcio entre as partes
que os referidos imóveis seriam partilhados na proporção de 50% para cada
parte (fls. 17/20).
Segundo consta da inicial, o réu ocupa ambos os imóveis
com exclusividade, um deles para fins comerciais. Assim, ajuizou a presente
ação de arbitramento de aluguel, a fim de compelir o réu ao pagamento de
aluguel pela ocupação exclusiva dos imóveis em questão.
O MM. Juízo a quo julgou parcialmente procedente a ação,
para o fim de “condenar o réu a pagar à autora, pelo uso exclusivo dos bens
comuns, indenização mensal equivalente a 50% do valor de locação do
imóvel, deduzidos eventuais gastos com impostos (à razão de 50% para cada
um), em valor individual de R$ 600,00, totalizando a quantia mensal de R$
1.200,00. A indenização será devida desde a citação e enquanto perdurar o
uso exclusivo do bem, e será acrescida de correção monetária pela tabela do
TJSP desde o vencimento de cada parcela e juros legais de mora de 1% a.m,
a partir da citação. As vencidas deverão ser pagas de uma só vez e as
vincendas todo dia 10 de cada mês” (fls. 170).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000344-42.2019.8.26.0472 - Voto no 36.517
5
Como é cediço, a ocupação exclusiva, não consentida e não
remunerada de imóvel comum por um dos condôminos em detrimento do
outro, outorga direito ao prejudicado para que não se caracterize o
enriquecimento sem causa.
No caso dos autos, é incontroverso que o réu passou a
ocupar com exclusividade os imóveis em questão após o divórcio do casal,
cabendo por tal motivo à autora o direito à indenização pela ocupação
exclusiva dos bens. O próprio réu, tanto na contestação (fls. 71/78) quanto
nas razões do apelo (fls. 190/198), não nega a ocupação, justificando-a pelo
fato de residir no imóvel residencial juntamente com as duas filhas maiores
do casal e um neto, estando o outro, onde funciona uma oficina, sob a
administração de seu neto.
Ocorre, contudo, que o fato de o réu residir no imóvel com
as filhas e o neto não o isenta do pagamento de indenização pelo uso do bem
comum. e tampouco influi no cálculo do valor da indenização devida.
O valor da indenização, no entanto, deve ser apurado de
acordo com o valor do aluguel que seria devido por cada um dos imóveis,
com apuração do quantum debeatur em fase de liquidação de sentença por
arbitramento, sendo descabido seu cálculo com base no valor apresentado
pela autora na inicial.
Referida indenização é devida a partir da citação e enquanto
perdurar a ocupação exclusiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000344-42.2019.8.26.0472 - Voto no 36.517
6
Anote-se, por fim, que os aluguéis devidos pelo varão à
virago poderão ser compensados com o valor de sua quota-parte (50%)
quando da alienação do bem comum.
Dessa forma, é de ser dado provimento em parte ao recurso,
tão-só para determinar que o valor da indenização pela ocupação exclusiva
seja apurado de acordo com o valor dos aluguéis que seriam devidos pelos
imóveis descritos na inicial, com apuração do quantum debeatur em fase de
liquidação de sentença por arbitramento, com pagamento a partir da citação e
enquanto perdurar a ocupação exclusiva.
No mais, fica mantida a R. Sentença apelada, inclusive no
tocante às verbas da sucumbência.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, dou provimento em
parte ao recurso.
Christine Santini
Relatora